Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-25.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DA POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA DA INICIAL. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ.
1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pela parte autora na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré pode suportar o eventual reconhecimento da procedência da pretensão inicial, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade de partes.
2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo jurídico material, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária, e da qual decorre o conflito de interesses. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda.
3. Nos termos do art. 329, inciso I, o autor poderá antes da citação, aditar ou alterar o pedido, bem como a causa de pedir. Assim, antes da citação, nada impede que seja corrigido o polo ativo da demanda, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.
4. Ademais, não se confunde a citação propriamente e os seus particulares efeitos, da situação em que se dá o comparecimento espontâneo do réu, apenas suprindo-se a necessidade desta. Desse modo, o comparecimento espontâneo do réu não tem o efeito potestativo de encerrar a fase da integralização da relação jurídica processual, de sorte a afastar o direito processual que compete ao autor para emendar a inicial independentemente da vontade do réu, desde que antes da citação, ou mesmo subtrair do juiz a prerrogativa de deliberar a respeito do recebimento e processamento da postulação inicial enquanto não se achar formalmente em termos apropriados aos fins da proposição.
5. Segundo preceito do art. 329, II do NCPC, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir somente até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório.
6. Aliás, é em tese possível a emenda à inicial até mesmo após a contestação, quando tal não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, e ainda que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (Precedentes do STJ).
7. Com o advento do CPC de 1973 e até o atual, o pedido de imissão na posse perdeu a condição de procedimento especial que lhe prescreviam os artigos 381/383 do CPC/1939, convertendo-se no procedimento comum a que se refere o art. 318 do CPC/2015, e cujo natureza formal se apresenta adequada à postulação concernente ao juízo petitório.
8. Por força do direito de sequela encartado no art. 1.228 do C. Civil, ao proprietário sem posse é assegurado o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Considera-se posse justa aquela que está fundada em título formal ou fática que a assegure.
9. No juízo petitório a posse será assegurada ao possuidor que ostente título legítimo, como aquele que constitui e declara a propriedade imobiliária mediante o registro do instrumento da aquisição (CC, art. 1.227).
10. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado à parte inocente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.